Tribunal: TJMT
Processo: 1002206-21.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002206-21.2022.8.11.0000
AGRAVANTE(S): NILSON KULKKAMP
AGRAVADO(S): BANCO CETELEM S/A
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por NILSON KULKKAMP contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, Dra. Giovana Pasqual de Mello, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) c/c Repetição do Indébito e Condenação em Danos Morais” n. 1000410-47.2022.8.11.0015, ajuizada em face do BANCO CETELEM S/A, indeferiu a tutela de urgência onde se pretendia suspender descontos realizados no benefício previdenciário do autor, ora agravante.
O agravante aduz em suas razões recursais que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, em razão do contrato 97-823342142/17, os quais vêm ocorrendo, ininterruptamente desde 04/2017 no valor mensal de R$48,72 (quarenta e oito reais e setenta e dois centavos).
Discorre que a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado merece ser reformada “tendo em vista que, na tenra hipótese de prolongamento dos descontos irregulares, causará lesão grave e de difícil reparação ao Agravante, pois o Agravado permanece se beneficiando dos juros e descontos fraudulentos realizados diretamente em folha de pagamento do Agravante junto ao INSS” (sic).
Afirma que “o fato de os descontos já estarem ocorrendo há algum tempo reforça ainda mais a necessidade de cessá-los, sobretudo porque estamos diante de uma pessoa idosa e com a saúde extremamente fragilizada, pois o Agravante possui 75 anos de idade, conforme se observa no id. 73762799, Fls. 26, e naturalmente, não fica consultado seu contracheque todo mês, o que o torna alvo fácil de condutas abusivas e fraudulentas” (sic).
Acrescenta que “a aposentadoria é verba alimentar e imprescindível para a subsistência. No caso dos autos, ainda, estamos tratando de uma pessoa com a idade bastante avançada e cuja supressão do numerário está fazendo bastante falta” (sic).
Com esses argumentos, alegando a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida de urgência, o recorrente requer que seja determinada a suspensão dos descontos de RMC realizados no seu benefício previdenciário.
Isento de custas em razão do deferimento da justiça gratuita em primeiro grau, conforme certidão acostada no Id. 117811464.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende reformar “in limine” os efeitos da decisão que indeferiu a tutela de urgência vindicada em primeiro grau, para determinar que a instituição agravada suspenda os descontos referentes a RMC.
O pleito foi indeferido pelo juízo a quo, pelos seguintes fundamentos:
“(...) A parte requerente afirma que constatou a existência de um desconto mensal de R$48,72 (quarenta e oito reais e setenta e dois centavos), em seu benefício previdenciário, referente à Reserva de Margem para Cartão de Crédito (RMC).
O requerente afirma que não autorizou e nem contratou a referida operação/empréstimo.
No entanto, verifico que não foi colacionado aos autos o extrato bancário do período respectivo, a fim de comprovar que os referidos valores não foram disponibilizados em sua conta.
Ademais, a operação foi contratada há mais de quatro anos e os descontos vem sendo realizados desde 04/2017, o que afasta a urgência da medida.
Desta forma, não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, para a concessão da tutela. Posto isso, INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil (...)” (Id. 117797475).
Pois bem. O artigo 1.019, inciso I c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do mesmo códex estabelece que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada, ao menos nesta fase de cognição sumária, deu a melhor solução ao caso, uma vez que não vejo, a priori, qualquer irregularidade perpetrada no decisum, haja vista que não foram demonstrados, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pela parte recorrente e nem mesmo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação se deixar a questão para ser analisada por ocasião do mérito recursal.
Na espécie, por maior esforço que dedique o agravante, não se vislumbra da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer quanto à concessão da tutela de urgência pretendida, até porque não foram apresentados comprovantes de providências outras (inclusive na seara administrativa) visando regularizar a situação, e só agora vem a juízo alegando supostos descontos indevidos.
Reforça tal afirmativa, a inexistência de urgência ao caso concreto pelo fato de o próprio agravante alegar nas razões do recurso, que os descontos relativos ao contrato supostamente não efetivado vem ocorrendo desde o mês 04/2017, de modo que não se está aqui a dizer que o recorrente foi omisso em não reclamar eventuais direitos no decorrer de mais de quatro anos, mas que, como perdurou o desconto por todo esse período sem que ficasse aparente o “dano grave”, não é agora, no decorrer do trâmite deste célere recurso que isso ocorreria.
De mais a mais, nada convence acerca do “risco de afetar o resultado útil do processo” se deixar a questão para ser analisada por ocasião do julgamento colegiado, observando-se o direito ao contraditório por meio das contrarrazões e eventuais documentos outros apresentados pela parte recorrida.
Logo, com base nessas considerações, ausentes os requisitos legais, impõe-se o indeferimento da medida pleiteada.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo ativo vindicado, sem prejuízo do convencimento a ser formado por ocasião do julgamento do mérito.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019 do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora